Tribunal: TJMT
Processo: 0009441-57.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0009441-57.2013.8.11.0037
Vistos etc.
Tendo em vista que não há previsão legal na Justiça do Estado de Mato Grosso para pagamento de custas ao final e, considerando o pedido de justiça gratuita formulado pela Apelante Carlos Roberto Orsato, DETERMINO a sua intimação para apresentar documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira para recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora